Tribunal: TJES
Processo: 0000866-60.2016.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000866-60.2016.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCIELLY SIRTOLI GRIPA FIGUEREDO
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000866-60.2016.8.08.0030

RECTE.: FRANCIELLY SIRTOLI GRIPA FIGUEREDO

RECDO.: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL.
VEDAÇÃO LEGAL. IMPENHORABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA
.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de cumprimento de sentença aforado por Telemar Norte Leste S/A em face de Francielly Sirtoli Gripa Figueiredo, pretendendo a satisfação do débito no importe de R$ 31.645,31 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos). Houve penhora on line da importância de R$ 592,73 (quinhentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos). A executada ofertou RI no ID 5438996, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões no ID 5439000.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte os presentes embargos à execução, devendo 20% do valor penhorado de R$ 592,73, ser liberado em favor da parte exequente, a ser retirado do bloqueio de fls. 178 e o valor remanescente da quantia acima informada, ser liberada em favor da executada FRANCIELLY SIRTOLI GRIPA FIGUEIREDO, devendo ser intimada sua patrona para indicar conta para transferência bancária. EXPEÇA-SE ALVARA para liberação do valor bloqueado junta à Caixa Econômica em favor da exequente. Remetam-se os autos à Contadoria, para atualização do débito. Após, considerando as informações constante dos autos de que a executada é servidora do Município de Aracruz, determino que OFICIE-SE a município, para que realize desconto mensal de 20% do salário da executada FRANCIELLY SIRTOLI GRIPA FIGUEIREDO, bem com realize a abertura de conta judicial junto ao BANESTES, à disposição deste juízo e o desconto em folha, além do depósito mensal na conta aberta, até a quitação do débito, de tudo informando ao juízo em 10 (dez) dias”.
4 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, existindo, como exceção legal, tão somente, a verba referente ao devedor de alimentos. Em que pese o entendimento encampado pelo STJ permitindo a penhora de 30% do salário, não existe previsão legal nesse sentido (o rol de impenhorabilidades é taxativo, não podendo ser minorado ou ampliado pela função judiciária), e, diante da inexistência de efeito vinculante ao indicado precedente, razão pela qual deve ser reconhecida a impenhorabilidade da integralidade do salário, ressalvando-se, no caso, a necessidade de comprovação, o que foi devidamente demonstrado nos autos pela parte recorrente.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar procedentes os embargos a execução opostos, reconhecendo a impenhorabilidade de toda a verba alcançada pelo sistema Sisbajud na conta da autora, devendo o referido valor ser liberado integralmente em benefício da recorrente. Sem custas ou honorários face o provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto exarado. Explico.

Sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo de piso, posto que a Recorrente não pode se esquivar de cumprir com o pagamento da condenação que lhe foi imposta, e tampouco ser privada do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento jurisprudencial, e deste E. Tribunal, é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA (CPC, ART. 833, IV).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da Corte Especial, assentou a compreensão de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
( ex vi EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Em outras palavras, deve-se perquirir, na esteira do que consignado no referenciado precedente uniformizador, se o Devedor, mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (...) é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras . II. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o Recorrente, de acordo com o contracheque de outubro/2019 (fl. 95), percebe em torno de R$ 14.420,00 (catorze mil, quatrocentos e vinte reais) por mês a título de proventos (Previdência Privada Complementar Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Previdência Oficial - INSS). Por outro lado, inexiste qualquer comprovação de que a penhora de 20% (vinte por cento) sobre os proventos do Recorrente comprometerá à manutenção do seu bom padrão de vida e de sua família, máxime diante da média das famílias brasileiras. Logo, a medida constritiva em comento não se revela passível de censura. III. Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 032199000327, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/02/2021).
(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. -
Os descontos em conta bancária destinada ao recebimento de salários/proventos podem ser realizados no limite de 30% do valor da remuneração
(valor bruto, excluídos os descontos legais obrigatórios). (TJMG - Agravo de Instrumento nº 1.0145.09.566357-4/002, 13ª Câmara Cível, Des. Rel. Rogério Medeiros, data de julgamento 04/07/2019, data da publicação da sumula 04/07/2019).
(grifei)

79064478 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O Recurso Especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (ERESP 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO Gonçalves, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.866.064; Proc. 2020/0058841-9; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 16/12/2021)

Verifica-se ser essa a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses do Recorrido, e a Recorrente ainda ficará, no caso, com 80% de seu salário, a fim de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Cumpre ressaltar que o legislador deixou expresso, como presunção absoluta, que os valores tratados pelo inciso IV, do art. 833, do CPC, que ultrapassarem 50 salários mínimos não serão considerados verba alimentar, portanto penhoráveis.

Como consequência lógica, por outro lado, os valores inferiores a 50 salários mínimos terão presunção relativa, ou seja, caberá a penhora, desde que respeitados os limites ao percentual determinado pelo julgador.

Nessa esteira, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Portanto, conheço do recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida.